Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702685-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA MARIA BARREIROS DA COSTA, JOSE APARECIDO BARREIROS, IVANI DE PAULA BARREIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 110661267, proferida em liquidação de sentença proposta por ANA MARIA BARREIROS DA COSTA E OUTROS, que homologou o valor da dívida. Afirma, em suma, que é necessária a realização de perícia para apuração dos créditos, diante de sua complexidade; que a sentença relativa aos planos econômicos é ilíquida; que há excesso de execução; que deve ser assegurada a vedação ao enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com determinação de realização de perícia ou, subsidiariamente, a remessa dos à Contadoria. Custas recolhidas (ID 32295867). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o recurso é manifestamente incabível, seja porque a questão referente à realização da perícia está alcançada pela preclusão, seja porque as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos expostos na decisão agravada. Em decisão proferida em 10/6/2021 (93914631), o juízo de origem deferiu a realização de perícia contábil, imputando ao agravante o ônus de arcar com os honorários periciais. A prova pericial, contudo, não se realizou por omissão exclusivamente atribuível ao agravante. Na decisão de ID 107642303, o juízo singular considerou prejudicada a realização da perícia: Conforme as decisões dos ID's 102044825, 104499004, 105601642 e 106570382, o requerido foi intimado por 4 vezes para promover o depósito do valor dos honorários periciais, mantendo-se inerte. Dessa forma, reputo prejudicada a perícia. Comunique-se ao Sr. Perito. Intimem-se os requerentes para apresentar os cálculos do valor que entendem devido, em 15 dias, para fins de homologação. (grifou-se) Considerando que houve comando judicial anterior que considerou prejudicada a realização da perícia, caberia ao interessado ter interposto recurso tempestivamente – ainda assim, com sérias ressalvas quanto ao seu conhecimento, porquanto não houve indeferimento da produção da prova pericial, mas reconhecimento do desinteresse da parte. De qualquer forma, a ausência de impugnação oportunamente da parte resulta no reconhecimento da preclusão. Por outro lado, decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação que sequer tangencia a decisão proferida, uma vez que o fundamento consignado no mencionado comando judicial não correspondeu à desnecessidade de realização da perícia, tampouco à ausência de complexidade dos cálculos, mas, sim, à homologação do valor apresentado pelo credor. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora